Tribunal: TJSP
Processo: 2108849-32.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada indeferiu arresto online de ativos financeiros do devedor via Sisbajud – Acórdão negou provimento ao recurso – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Matéria suficientemente enfrentada no acórdão combatido – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Embargos

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada indeferiu arresto online de ativos financeiros do devedor via Sisbajud – Acórdão negou provimento ao recurso – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Matéria suficientemente enfrentada no acórdão combatido – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*